Tribunal: TJSP
Processo: 1024197-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo nacional de pessoas. Ação de condenação a indenizar por danos morais. Atraso de voo por sete horas. Parcial procedência em primeiro grau.

Manutenção não programada da aeronave. Defeito. Assistência material disponibilizada (crédito em voucher e transporte terrestre). Aceitação pelo passageiro. Observância das normas da ANAC, Resolução no

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo nacional de pessoas. Ação de condenação a indenizar por danos morais. Atraso de voo por sete horas. Parcial procedência em primeiro grau.

Manutenção não programada da aeronave. Defeito. Assistência material disponibilizada (crédito em voucher e transporte terrestre). Aceitação pelo passageiro. Observância das normas da ANAC, Resolução no 400/2016.

Ausência de comprovação de danos morais passíveis de indenização. Situação que sugere aborrecimento, contudo, sem o potencial lesivo.

Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Fato que não autoriza concluir pela existência do dano moral automaticamente. Necessidade de sua comprovação, inocorrente na hipótese.

Sentença reformada. Improcedência. RECURSO DA RÉ PROVIDO, NÃO PROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024197-32.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
CARLOS DUARTE DA PAIXÃO, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram ao do autor, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024197-32.2019.8.26.0003 -Voto no 44.989
2
Voto no 44.989
Apelação no 1024197-32.2019.8.26.0003
Comarca: Foro Regional de Jabaquara
Apelantes/Apelados: Jean Carlos Duarte da Paixão; Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo nacional de
pessoas. Ação de condenação a indenizar por danos morais. Atraso
de voo por sete horas. Parcial procedência em primeiro grau.

Manutenção não programada da aeronave. Defeito. Assistência
material disponibilizada (crédito em voucher e transporte
terrestre). Aceitação pelo passageiro. Observância das normas da
ANAC, Resolução no 400/2016.
Ausência de comprovação de danos morais passíveis de
indenização. Situação que sugere aborrecimento, contudo, sem o
potencial lesivo.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Fato que não
autoriza concluir pela existência do dano moral automaticamente.
Necessidade de sua comprovação, inocorrente na hipótese.
Sentença
reformada.
Improcedência.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO, NÃO PROVIDO O DO AUTOR.
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos morais,
reportada a contrato de transporte aéreo de pessoas.
A r. sentença assentou a parcial procedência do pleito para
condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos
morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024197-32.2019.8.26.0003 -Voto no 44.989
3
Apelou o autor para ver majorado o valor fixado a título de
indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ré confessou que o
atraso de voo decorreu da necessidade de manutenção da aeronave, o que
culminou na necessidade de realizar parte da viagem por via terrestre e no
atraso de mais de treze horas para chegar ao destino, configurando quebra do
contrato firmado entre as partes.
Apelou também ré para a reversão da conclusão de primeiro grau
e o fez sob o fundamento de que houve necessidade de manutenção não
programada na aeronave, mas cumpriu o disposto na resolução no400 da
ANAC, tendo disponibilizado toda a assistência necessária para que o autor
pudesse seguir viagem com a maior brevidade possível.
Alternativamente, a ré pugnou pela redução do valor fixado a
título de indenização por danos morais, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024197-32.2019.8.26.0003 -Voto no 44.989
4
Ficou incontroverso que houve cancelamento do voo nacional
que sairia de Maceió com destino ao Rio de Janeiro, sendo o autor realocado
para voo com saída de Recife, motivo pelo qual precisou realizar por via
terrestre o trajeto entre os aeroportos de Maceió e Recife, com atraso de treze
horas no horário previsto de chegada ao destino final.
Tem-se que a ré cumpriu com o seu papel e prestou a assistência
autor que lhe competia, uma vez que não houve qualquer insurgência nesse
sentido, recolocando-o no próximo voo possível com destino ao Rio de
Janeiro, ainda que saindo de Recife, e não mais de Maceió, o que teria
obrigado o autor a enfrentar trajeto terrestre que não estava previamente
programado.
Em outras palavras, por mais que o autor tivesse sido compelido
a aceitar a situação apresentada e que teria alongado o tempo de viagem, a
conduta praticada pela ré seria legítima e estaria dentro daquelas
possibilidades disponíveis à companhia aérea, nos termos da Resolução
400/2016 da ANAC.
Assim é que a despeito do cancelamento do voo originalmente
contratado e a realocação em outro, algumas horas depois, o aborrecimento
com essa situação, na hipótese, deve ser tratado como não capaz de causar
prejuízo moral, por conta, como dito, da postura da ré em ter cumprido com o
dever de prestar assistência material aos passageiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024197-32.2019.8.26.0003 -Voto no 44.989
5
Deve também ser anotado que não é o atraso em si, puro e simples, que
gera o dever de indenizar, mas sim as circunstâncias desse atraso é que são
analisadas.
Objetivamente considerada a situação, a ré agiu dentro do que
era esperado.
A tanto se acrescenta que o autor não relatou nenhuma
consequência nefasta em razão do cancelamento gerador do atraso na
chegada previamente prevista ao destino.
Daí que o pedido de condenação à indenização por danos morais
é improcedente, merecendo a r. sentença ser modificada para não ter acolhido
o pleito do autor.
Em razão da sucumbência, fica o autor condenado ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor da causa, já considerado o trabalho desenvolvido também na
fase recursal e observada eventual gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024197-32.2019.8.26.0003 -Voto no 44.989
6
Em face do exposto, dou provimento ao recurso da ré e nego ao
do autor.
Sebastião Flávio
Relator